Tribunal: TJPA
Processo: 0841378-76.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841378-76.2018.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: BEATRIZ PAIER DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0841378-76.20218.8.14.0301

APELANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL OAB/PA N°13.179

ADVOGADO:
SARAH LOPES PASSARINHO OAB/PA N° 31.281

APELADO:
BEATRIZ PAIER DE LIMA

ADVOGADO:
Mauricio Albuquerque Coelho OAB/PA 15.326

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. SENTENÇA CONDENOU EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

LUCROS CESSANTES DE 0,5%. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira
. A referida construtora foi responsável direta pela construção do empreendimento, o que, a meu ver, legitima sua participação no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada
.

II –

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

III
–

Ocorrência de dano moral na hipótese dos autos, considerando-se o longo atraso na entrega do imóvel, além da negativa de restituição das parcelas pagas. Reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 que se mostra adequado ao caso concreto.

IV
- RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a sentença guerreada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0841378-76.20218.8.14.0301

APELANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL OAB/PA N°13.179

ADVOGADO:
SARAH LOPES PASSARINHO OAB/PA N° 31.281

APELADO:
BEATRIZ PAIER DE LIMA

ADVOGADO:
Mauricio Albuquerque Coelho OAB/PA 15.326

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e BERLIM INCORPORADORA LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6º Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da
a Ação de Indenização por Perdas e Danos
movida por
BEATRIZ PAIER DE LIMA
.

Narra a inicial da ação que
em 25 de janeiro de 2011 assinou o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda referente a unidade 1401, Torre Albatroz, do empreendimento Torres Dumont. 9. Ademais, afirma que a entrega do empreendimento se encontrava prevista para 30/03/2016, conforme cláusula 3ª do Termo Aditivo ao Contrato de Compra e Venda, todavia, que o empreendimento não foi entregue na data aprazada, bem como, que efetuou o pagamento de todas as parcelas relativas ao imóvel, entretanto, que não recebeu as chaves do bem.

Designada audiência de conciliação (ID 9216259), infrutífera tentativa de conciliação.

Sentença proferida no ID 9216279, onde o juízo julgou procedentes os pedidos para: 1) considerou as rés solidariamente a título de lucro cessantes o pagamento de
0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago – já corrigido pelo INCC –, a incidir mensalmente, a partir de abril/2016 até a data de expedição do “Habite-se” e, posteriormente, deverá incidir sobre os valores a correção pelo INPC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar de cada mês de atraso; 2) ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da presente sentença (Sumula nº 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, estes contados a partir da data da citação por se tratar de responsabilidade contratual. 3) a condenação das requeridas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação interposta (ID 9216282), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) A ilegitimidade passiva da construtora LEAL MOREIRA; 2) inocorrência de lucros cessantes; 2) inocorrência de danos morais;

Contrarrazões apresentadas (ID 9216291) pela manutenção da sentença.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0841378-76.20218.8.14.0301

APELANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e BERLIM INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL OAB/PA N°13.179

ADVOGADO:
SARAH LOPES PASSARINHO OAB/PA N° 31.281

APELADO:
BEATRIZ PAIER DE LIMA

ADVOGADO:

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Preliminar de ilegitimidade passiva de Construtora Leal Moreira Ltda, suscitada no apelo das empresas requeridas.

Sustentam, nesse ponto, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que o contrato de promessa de compra venda foi firmado tão somente com a Berlim Incorporadora, não possuindo a Construtora Leal Moreira Ltda capacidade de entregar a unidade do empreendimento, objeto de discussão dos recursos.

Tais razões não se sustem. Explico.

Primeiramente, cumpre pontuar que o empreendimento, cujo objeto foi a
o apartamento n. 1401, na TORRE ALBATROZ, do Condomínio TORRES DUMONT
, a princípio foi objeto de contrato de promessa de compra e venda firmado entre Berlim Incorporadora. Nota-se que, pela análise dos documentos, embora a Construtora Leal Moreira Ltda estivesse ausente como parte contratante, seu logotipo constou em todas as folhas de ambos os contratos, atuando como verdadeira parceira da Incorporadora Berlim e, além disso, referida construtora foi responsável direta pela construção do empreendimento, o que, a meu ver, legitima sua participação no polo passivo da demanda

Ante tais considerações, REJEITO a preliminar.

MÉRITO:

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano,

não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação
, por exemplo. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA DA VENDEDORA. AFASTAMENTO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS DO COMPRADOR.
DESPESAS CONDOMINAIS. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. ENTREGA DAS CHAVES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

2. No caso, a Corte de origem assentou que existiu mora da agravante na entrega das chaves e que não ocorreu inadimplemento do recorrido quanto ao pagamento do saldo devedor. Para rever tal entendimento, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

3.
A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que o atraso injustificado na entrega do imóvel, faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal aos compradores, a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma"
(REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019), o que foi observado pelo TJSP.

4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

5. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel" (REsp n. 1.847.734/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022), entendimento aplicado pela Corte de origem. Inafastável, desse modo, a Sumula n. 83/STJ.

6. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 83 do STJ.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.000.677/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador
.

3. Na hipótese, o tribunal de origem já afastou a ocorrência dos danos morais decorrentes do mero inadimplemento contratual.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.016.178/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Acerca dos danos morais,
a apelante, sustenta inexistência, pois foi auferido descontos no pagamento do imóvel, bem como a entrega das chaves já foram realizadas. Vale ressaltar que em todos os grandes empreendimentos, vai existir pontos convergentes que levaram ao atraso, no entanto, por esta razão existe o prazo de segurança, que no caso em questão é o de 180 (cento e oitenta) dias, que também foi extrapolado, devendo a apelada ser indenizada.

Assim, em relação aos danos morais, inegável que o atraso, bem como, ocasionou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais ao consumidor, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade. O constrangimento suportado pelo autor é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Dito isto, esta corte entende que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil) a que foi condenado a apelante
a título de danos morais,
encontrasse da
razoabilidade e proporcionalidade do suposto dano causado.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que o mesmo deve ser
CONHECIDO
e IM
PROVIDO
, mantendo a sentença na sua integralidade.

É o voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024